Tribunal: TJDFT
Processo: 0728586-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728586-97.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP AGRAVADO: ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento provisório de sentença n. 0746540-90.2023.8.07.0001, iniciado por ZARIFE EMPREENDIMENTOS em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK, SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP, e ARQUERO CONSULTORIA EDUCIONAL LTDA, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, ao fundamento de que a matéria nela contida já fora suscitada em recurso de apelação cível, interposto durante a fase de conhecimento, e que fora integralmente rejeitada pela Eg. 8a Turma Cível. O Magistrado a quo conclui que os temas contidos na exceção de pré-executividade se encontram integralmente preclusos. A r. decisão acrescenta que o tema contido na exceção de pré-executividade estaria inequivocamente inserido até mesmo na ementa da Apelação Cível e dos subsequentes Embargos de Declaração julgados sob os autos principais (APC n. 0723968-43.2023.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID. 61421269) SMART CONSTRUTORA alega que, de fato, as questões relacionadas à citação e à ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda originária foram submetidas à Eg. 8a Turma Cível em fase recursal. Contudo, aponta que se trata de profundidades de alegações distintas, uma vez que, no momento, questiona-se quanto à ausência de confirmação de sua citação via Sistema PJe, bem ainda em relação à ocorrência de assimetria na metodologia de citação das três rés, atualmente executadas, durante a fase de conhecimento. Em síntese, afirma que o que está precluso é a análise quanto à possibilidade de citação via Sistema PJe, mas não a análise de sua existência ou regularidade. Utilizando de técnica de fundamentação per relationem, transcreve os fundamentos que lançou na exceção de pré-executividade, que impugnaram expedientes e registros especificamente lançados no Sistema PJe de 1o Grau para, ao final, reiterar que apenas estaria preclusa a questão ínsita à nulidade da citação, mas que não foram analisados os requisitos mínimos para sua validade, como agora se questiona. Propõe, em acréscimo, que o segundo tema contido na exceção de pré-executividade refere-se ao título que embasa o pleito de cobrança em seu desfavor. Esclarece que a procuração, que fora utilizada por seu preposto para subscrever a garantia locatícia, não concedia tais poderes. Em verdade, alega que a procuração se limitava à autorização apenas para venda de imóvel específico. Por isso, conclui que a posição de garantidor da locação, que lhe fora sequentemente reconhecida, e lhe ensejou a legitimidade passiva ad causam durante a fase de conhecimento, deve ser revistada e reanalisada. Assevera que tal fato é inclusive reconhecido pela corré, ARQUERO. Conclui, em reafirmação, quanto à indevida assinatura do contrato de garantia em seu nome, que se trata de garantia que nasceu eivada de nulidade absoluta, insanável, que deve culminar na completa ineficácia em seu desfavor. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento do recurso para anular ou reformar a decisão agravada, no intuito de que a exceção de pré-executividade seja conhecida e analisada pelo Juízo a quo. Preparo devidamente recolhido (ID. 61421270 e 61421271). É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2024 às 16:31:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora